Tribunal: TJSP
Processo: 1006793-54.2018.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - Configuração de falha na prestação de serviços, por falta de segurança nas operações bancárias – Alegação de que as operações foram efetuadas com cartão magnético e senha pessoal da

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PROCEDÊNCIA – PRETENSÃO DE REFORMA - DESCABIMENTO - Configuração de falha na prestação de serviços, por falta de segurança nas operações bancárias – Alegação de que as operações foram efetuadas com cartão magnético e senha pessoal da autora não comprovada – Dever do banco em restituir os valores indevidamente movimentados - Dano moral configurado. Sentença mantida – Recurso desprovido, nessa parte.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – OPERAÇÕES BANCÁRIAS FRAUDULENTAS PRATICADAS POR TERCEIROS - PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO – Indenização fixada em R$ 10.000,00 que se mostra demasiada para compensar os transtornos experimentados pela autora no episódio, razão pela qual necessária a redução do respectivo quantum indenizatório para o valor de R$ 7.000,00, quantia condizente com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que não representa enriquecimento - Recurso provido, nessa parte.